Tribunal: TJSP
Processo: 1004007-14.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização garantida por apólices de seguro residencial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados em relação aos segurados Ivan Forneli e Jennifer Silva, e demonstrados em parte em

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização garantida por apólices de seguro residencial contra danos elétricos - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados em relação aos segurados Ivan Forneli e Jennifer Silva, e demonstrados em parte em relação à segurada Mayra Bárbara Vianna Magalhães - Ação julgada parcialmente procedente - Recurso provido em parte.